Tribunal: TJDFT
Processo: 0798276-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OBSCURIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO ACORDO REALIZADO EM OUTROS AUTOS. CONDICIONANTE DO REEMBOLSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 75048956 que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargante, para condenar a parte ré/embargada ao “pagamento de R$ 7.000,00, à título de danos materiais, com atualização dos valores ocorra pelo IPCA, do desembolso, e acrescidos de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas pagas no bojo do acordo de ID 72388065 – página 41; bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por dano moral”.
2. Em suas razões recursais, a autora/embargante alega obscuridade no julgado, pois o pedido inicial de condenação da parte ré/embargada em R$ 15.000,00, valor que corresponde ao acordo nos autos do processo no 0709407-62.2024.8.07.0006, não de R$ 7.000,00, conforme considerado no dispositivo do acórdão.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 75639802).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência de vício de obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art.1.022 do CPC.
6. No caso, a alegação de existência de obscuridade no acórdão embargado quanto ao valor da condenação não merece acolhida, conforme a seguir.
7. Não obstante o reconhecimento ao direito de reembolso das diárias hospitalares cobradas da autora/embargante, no valor total de R$ 15.000,00, é certo que tal valor ainda não foi pago na sua totalidade por ela. Isso porque, o acordo formulado nos autos do processo 0709407-62.2024.8.07.0006 prevê o pagamento parcelado em quinze vezes, de modo que a última parcela possui vencimento somente em 30/12/2025 (ID 214512354 daquele processo).
8. Portanto, o acórdão condicionou o reembolso à quitação de cada parcela daquele acordo, na medida que estabeleceu a seguinte determinação: “(...) sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas pagas no bojo do acordo de ID 72388065 – página 41(...)”. Deve-se compreender que, uma vez sendo comprovado o pagamento das parcelas, é obrigação da ré/embargada o reembolso de todas elas.
9. Assim, considerando que até o momento do julgamento do recurso inominado a autora/embargante comprovou o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não há obscuridade a ser sanada no acórdão, visto que a autora/embargante só pode ser reembolsada das parcelas efetivamente pagas, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
10. Por fim, o receio de gerar confusão em eventual cumprimento de sentença, não implica a modificação da redação do dispositivo do acórdão embargado, pois esta permite compreender a condição do pagamento das parcelas para o respectivo reembolso. Ademais, não há óbice para antecipação da quitação das parcelas, caso entenda a autora/embargante pela viabilidade da medida.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBRAGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.